Tribunal: TJSP
Processo: 2373367-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Recurso tirado de decisão que determinou a juntada de documentos na origem, para verificação do real interesse de litigar da autora. Ação, na origem, que visa a declaração de invalidade de contratação de cartão de crédito com RMC. Situação em que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Recurso tirado de decisão que determinou a juntada de documentos na origem, para verificação do real interesse de litigar da autora. Ação, na origem, que visa a declaração de invalidade de contratação de cartão de crédito com RMC. Situação em que, em momento anterior, a autora ingressou com outra demanda na mesma comarca, discutindo o mesmo contrato e com coincidência de pedidos. Nas duas ações, discutiu-se a ilegitimidade da contratação de cartão de crédito com RMC junto ao réu. Incoerência, ademais, na própria alegação autoral: na primeira ação, reconheceu a contratação, mas sustentou que pretendia um empréstimo consignado (comum); na segunda, por sua vez, insistiu numa tese de desconhecimento do contrato. Primeira ação que transitou em julgado durante o trâmite da presente. Reconhecimento de coisa julgada, na forma do artigo 337, §§ 1o e 2a do Código de Processo Civil. Ação julgada extinta sem resolução do mérito, em segundo grau, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INTUITO DE MULTIPLICAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DE DEVERES PROCESSUAIS. FIXAÇÃO DE MULTA. A litispendência relatada demonstrou uma conduta grave da autora, com o desiderato de se buscar múltipla fixação de verba indenizatória. Um objetivo ilícito com um agir processualmente temerário. Ademais, o comportamento da parte violou deveres processuais, notadamente o de não praticar atos inúteis, na forma do inciso III do artigo 77 do Código de Processo Civil. Promoção da ação que se revelou como ato atentatório à dignidade da Justiça. Imposição de multa processual equivalente a 10% do valor da causa (atualizado), que deverá ser paga no prazo de 15 dias, contados da publicação do acórdão, sob pena de inscrição na dívida ativa (art. 77, § 3 do CPC).

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM DETERMINAÇÃO.